Tribunal: TJES
Processo: 5007382-91.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007382-91.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: SANILTON BARBOSA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5007382-91.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SANILTON BARBOSA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
SANILTON BARBOSA
em face da decisão prolatada pelo
Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória
que, nos autos da execução SEEU nº 0000525-37.2013.8.08.0063, que indeferiu o pedido de nova intimação do agravante no endereço indicado pela defesa, bem como de novas diligências para localizar o apenado, a fim de que apresentasse justificativa quanto à irregularidade no cumprimento da pena

Em suas razões recursais, o Recorrente requer a revogação da decisão que converteu cautelarmente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, bem como pela reforma da decisão que indeferiu o pedido de nova intimação do agravante no endereço indicado pela defesa, bem como de novas diligências para notificação do(a) recorrente.

Ao tomar ciência da decisão 13.1, que converteu cautelarmente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e fixou, de forma cautelar, o regime aberto para cumprimento da pena, o agravante não apresentou o competente recurso, tendo tão somente peticionado pugnando pela reconsideração da decisão, com intimação da agravante no novo endereço indicado. Diante disso, verifica-se que o pedido de revogação da decisão 13.1, aviado no presente agravo
em execução, resta precluso
Quanto ao pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido de novas diligências para notificação do(a) recorrente, não lhe assiste razão. O agravante foi condenado definitivamente à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa pela prática do crime capitulado no artigo 14 da Lei 10.826/2003, sendo que a pena privativa de liberdade foi convertida em 2 (duas) reprimendas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Logo no início do processo de execução, o agravante peticionou nos autos informando seu novo endereço na RUA TEÓFILO OTONI, QUADRA 1, CASA 1, BAIRRO MARCÍLIO DE NORONHA, VIANA/ES (1.1, fl. 22) (id. 3097107, fl. 22). Devidamente intimado no aludido endereço para comparecer no cartório da 7ª Vara Criminal de Vitória para a audiência admonitória (mandado 1.1, fls. 44 e 57/58 – id. 3097108, fls. 05/06), no dia 04 de maio de 2015 o agravante se fez presente no ato, ocasião em que recebeu o termo de cumprimento de pena e foi encaminhado ao Serviço Social Psicológico (SSP) onde recebeu informações sobre o local onde cumpriria a pena restritiva de direito aplicada, sendo também advertido quanto ao descumprimento das condições (certidão 1.1, fls. 47/49). O ofício nº 1824/15, expedido pelo SSP, comunicou que o agravante iniciou o cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade a ele aplicada junto ao Instituto Missões, localizado no município de Cariacica/ES, em 23 de maio de 2015 (1.1, fls. 53/54). Ocorre que, através do ofício nº 1217/16, o SSP comunicou que o agravante cumpriu a pena restritiva de direito no período de maio de 2015 até abril de 2016, quando interrompeu injustificadamente o cumprimento da pena, sendo que as tentativas de contato telefônico com ele restaram infrutíferas (1.1, fls. 66/80 – id. 3097108, fls. 14/28). Diante disso, no dia 15 de junho de 2016 foi o agravante intimado pessoalmente na serventia do juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES para dar continuidade ao cumprimento da pena a ele aplicada, sendo que na certidão de intimação consta seu endereço na RUA TEÓFILO OTONI, QUADRA 1, CASA 1, BAIRRO MARCÍLIO DE NORONHA, VIANA/ES, tal qual anteriormente informado (1.1, fl. 83 – id. 3097108, fls. 31).
Através da Defensoria Pública, o agravante apresentou justificativa escrita para a paralisação do cumprimento das penas, requerendo o parcelamento da prestação pecuniária, a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais e o acolhimento da justificativa apresentada para que lhe fosse autorizado a continuar cumprindo a prestação de serviço à comunidade. Pugnou, ainda, fosse o agravante intimado da decisão no endereço em que residia, sem declinar qual seria esse endereço. A justificativa do agravante foi acolhida pela decisão 5.1, que deferiu o parcelamento da prestação pecuniária e da pena de multa, a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, bem como concedeu nova oportunidade para retornar ao cumprimento da pena de prestação de serviço à comunidade.

Diante disso, foi expedido o mandado de intimação 6.1, a ser cumprido no endereço informado nos autos pelo próprio agravante (RUA TEÓFILO OTONI, QUADRA 1, CASA 1, BAIRRO MARCÍLIO DE NORONHA, VIANA/ES), para cientificá-lo da decisão 5.1, bem como para que comparecesse ao SSP a fim de que fosse encaminhado ao local onde cumpriria a pena de prestação de serviços à comunidade. Conforme certidão 7.1, a oficiala de justiça tentou cumprir o referido mandado em 3 (três) oportunidades distintas, não tendo encontrado a agravante, sendo que os atuais moradores do imóvel informaram desconhecer o agravante. Em casos como este, "O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a conversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade quando o condenado não for localizado no endereço existente no processo na fase de execução, razão pela qual não se verifica o alegado constrangimento ilegal. Precedentes". (AgRg no RHC n. 141.573/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022.).
E, no caso em apreço, não se afigura excesso na conversão, já que o regime fixado para cumprimento da pena corpórea foi o aberto.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO NÃO ENCONTRADO. CONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a conversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade quando o condenado não for localizado no endereço existente no processo na fase de execução, razão pela qual não se verifica o alegado constrangimento ilegal. Precedentes.

2. Fixado regime aberto para cumprimento da pena, não há excesso a ser corrigido.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.